Tribunal: TJBA
Processo: 8048534-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048534-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ISABELA SILVA TANAN Advogado(s): MARCELO DA SILVA CONCEICAO AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA NA LISTA DE COTISTAS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. DIREITO DE PROSSEGUIR NO CERTAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para garantir a correção da prova discursiva de candidata cotista em concurso público municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da candidata cotista da fase discursiva do concurso, apesar de classificada na respectiva lista de cotas, compromete a efetividade da política afirmativa e o princípio da isonomia, a justificar a determinação de correção da prova e prosseguimento no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade da reserva de vagas e impõe sua aplicação eficaz em todas as fases dos concursos. 4. A exclusão da candidata, baseada em critério que limita a eficácia da política de cotas, representa violação ao princípio da proporcionalidade e à igualdade material. 5. Há risco de dano irreparável com a homologação do concurso, sendo a medida requerida – correção da prova discursiva – provisória, reversível e sem prejuízo a terceiros. 6. A decisão é compatível com precedentes desta Corte sobre o mesmo concurso e fundamentos jurídicos, nos termos do art. 926 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento provido, para garantir a correção da prova discursiva e assegurar o direito da candidata de prosseguir nas fases seguintes do concurso, se aprovada. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048534-47.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante ISABELA SILVA TANAN e como Agravados IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.